Tribunal: STF
Processo: ARE 1363280
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fl. 138):



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra ato do Diretor da CETESB - Questionamento acerca do critério de cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA - Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 64.512/19 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental - Inaplicabilidade do ato do Chefe do Poder Executivo requerida de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos - Aptidão do “mandamus” para produzir efeitos concretos - Adequação da via mandamental - PRELIMINARES AFASTADAS. 



    OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - Relator Sorteado que votou no sentido do provimento do apelo, reformando a r. sentença recorrida que denegava a segurança, aberta a divergência pelo 2º Juiz, que negava provimento ao recurso, para denegar a segurança ao mandamus, secundado pelo i. 3º Juiz, que acompanhou a divergência. 



    AMPLIAÇÃO DA COLEGIALIDADE - Na ampliação da colegialidade, com fundamento no art. 942 do CPC, os 4º e 5º Juízes aderiram à maioria divergente, resultando em votação por maioria pelo improvimento do apelo, vencido o relator sorteado, designado o 2º. Juiz como relator do V. Acórdão.



    OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA - Pedido de renovação da licença efetuada na vigência do novo Decreto nº 64.512/2019 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FIXAÇÃO DOS VALORES PARA EXPEDIÇÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS - Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, mas apenas as áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto nº 62.973/2017 - Nova sistemática estabelecida pelo Decreto nº 64.512/2019 que não padece do vício anterior - VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 173), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, JS ESPUMAS FLEXIVEIS LTDA alega que, ao não reconhecer “a abusividade das regras traçadas pelo Decreto Estadual 64.512/19 no que diz respeito ao estabelecimento dos valores das taxas de licenciamento ambiental cobradas pelo Órgão Estadual de Meio Ambiente, no caso a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb”, o acórdão recorrido violou os seguintes preceitos constitucionais (Vol. 2, fl. 175): (a) arts. 37 e 150, I, uma vez que “o Decreto 64.512/19 invade competência de matéria reservada à Lei, pois um tributo, que é o caso da Taxa de Licenciamento, deve ser criado por lei”, entretanto, “o valor da taxa foi estabelecido por um simples decreto do Governador do Estado de SP” (Vol. 2, fl. 188); (b) art. 24, § 4º, “que estabelece que, em matéria tributária e ambiental, a superveniência de uma lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual que regulamenta o assunto” (Vol. 2, fl. 189); (c) arts. 145 e 150, IV, ao argumento de que “as taxas cobradas no licenciamento ambiental desenvolvido pela Cetesb não guardam um valor proporcional aos serviços prestados, assumindo um verdadeiro valor confiscatório” (Vol. 2, fl. 190).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) incide o óbice da Súmula 636 do STF, já que a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional; e (b) quanto à interposição do apelo pelas alíneas c e d, “o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado a lei ou ato de governo local em detrimento da Carta ou privilegiado lei local em face da lei federal, respectivamente”, o que não ocorreu (Vol. 2, fl. 237).



    No Agravo, a parte refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 2, fl. 276).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 37, caput, e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem apresentou os seguintes fundamentos para confirmar a sentença que denegou a segurança (Vol. 2, fl. 141):



    “II -- O recurso merece ser improvido. Inicialmente, cumpre consignar que se trata de impetração ajuizada na origem tendo por objeto o pedido de renovação de licença nº 01183549, cuja solicitação foi efetuada já na vigência do Decreto nº 64.512/2019. 



    Consoante entendimento pacífico das C. Reservadas ao Meio Ambiente deste E. Tribunal, o Decreto Estadual nº 62.973/2017 aumentou demasiadamente os preços das licenças ambientais, vez que passou o órgão ambiental a incluir, na definição de “área integral de fonte de poluição”, a área total do imóvel onde se dará a atividade objeto do licenciamento, e não, apenas, a área de construção ou de terreno ocupada pelo empreendimento ou atividade poluidora critério anterior adotado CETESB. 



    Esse aumento no fator de cálculo do preço do licenciamento gerou o valor exorbitante exigido dos particulares - o que não se mostrava razoável, pois incluiu, no cálculo, área desvinculada do empreendimento que se quer licenciar. 



    Por seu turno, no Decreto Estadual nº 64.512/2019, houve a revisão do fator de complexidade, a fim de reajustar o preço praticado pela CETESB em sua atividade licenciatória, que, contrariamente à disciplina anterior, não padece de abusividade, ou desproporcionalidade.



    Na hipótese dos autos, diversamente do Decreto nº 62.973/2017, não há comprovação da abusividade da fórmula prevista no Decreto nº 64.512/2019, vez que, conforme se depreende da descrição das áreas e fatores de cálculo, não se inclui a área total do terreno (AT), considerando, assim, apenas as áreas vinculadas ao empreendimento e outras utilizadas para o seu exercício ou atividade. 



    No mais, em relação ao valor cobrado para expedição da licença ambiental, não é possível aferir a exorbitância, com afronta à razoabilidade e proporcionalidade, com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo i. Desembargador Relator sorteado.



    […]



    Ante o exposto, por maioria, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto, para confirmar a r. sentença recorrida com a DENEGAÇÃO da ordem”.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acreça-se que a solução dessa controvérsia, depende, ainda, da análise da legislação local que rege a Taxa de Licenciamento Ambiental (Decreto Estaduais 64.512/2019 e 62.973/2017), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pelas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente